Tribunal: TJDFT
Processo: 0710798-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710798-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: ELIZEU ELIEL DA SILVA OLIVEIRA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo), interposto por CBSERV - Serviços de Informações Cadastrais e Cobrança EIRELI - ME contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravado até o pagamento do débito objeto da demanda (proc. no 0717278-37.2019.8.07.0001, ID no 62197655). O pedido de efeito suspensivo ativo foi parcialmente deferido, conforme decisão de ID no 15870398, págs. 1-4. O agravado noticiou a realização de acordo extrajudicial, conforme petição de ID no 15934384 e requereu o reconhecimento da perda do objeto recursal. O agravante foi intimado para se manifestar, oportunidade em que pleiteou a desistência do recurso (ID no 16010390). É o necessário. Decido. Homologo o pedido de desistência do recurso interposto (ID no 13949121) e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, III do CPC. Oficie-se, com urgência, ao órgão empregador do agravado, Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), localizado no SAM BL F, Edifício Sede Terracap, SAM - Asa Norte, Brasília - DF, 70620-060, para que cesse os descontos determinados pela decisão de ID no 15870398, págs. 1-4, da sua folha de pagamento. Como ambas as partes pleitearam a extinção do recurso, operou-se o imediato trânsito em julgado. Oportunamente, arquivem-se estes autos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro